Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720578-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO BREVES NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Augusto Breves Neto contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu em parte a impugnação à penhora (autos no 0008627- 96.2015.8.07.0001, ID no 190829608). 2. Preparo comprovado (ID no 59335867, págs. 1-2). 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 59366064). 4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 60708512). 5. Em 27/6/2024, as partes apresentaram na origem acordo para quitação da dívida em documento único, assinado pelos litigantes e por seus advogados constituídos (ID no 202118855). 6. Considerando a utilidade e o objeto pretendido com o recurso, intime-se o agravante, para que, no prazo de 48 horas, informe se persiste interesse recursal, bem como se manifeste quanto à eventual perda superveniente do objeto. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA